Tribunal: STF
Processo: HC 237107
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALISSON FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que foi desconsiderado o princípio da insignificância, que poderia ser aplicado ao presente caso ‘à vista da primariedade e do arrependimento do Paciente, bem como que devolveu logo após a subtração as baterias ao dono, que, por sua vez, não sofreu qualquer prejuízo’ (fl. 8).



    Afirma, ainda, que na primeira fase da dosimetria da pena houve um incremento de 1/6 pelos maus antecedentes do paciente, pois o STJ entende que a condenação pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não deve ser usada como fundamento para os maus antecedentes.



    Alega que não está presente a fundamentação idônea para sustentar o regime inicial fechado para cumprimento da pena.



    Ressalta que, a despeito da reincidência do paciente, revela-se adequada a conversão da pena em restritivas de direito, nos moldes do art. 44, § 3º, do CP.



    Requer, assim, liminarmente, a suspensão da execução da pena do paciente.



    E, no mérito:



    1. Reconhecer da insignificância penal, que torna o furto materialmente atípico, e, consequentemente, absolver o Paciente por não constituir o fato infração penal, forte no art. 386, III, do CPP.



    2. Subsidiariamente, requer seja refeita a dosimetria, a fim de afastar os maus antecedentes, porque firmados em descompasso com a Jurisprudência das Cortes Superiores



    3. No mais, requer a mudança do regime prisional eis que os fatos não possuem a gravidade necessária para fixação do regime fechado para início de comprimento de pena, bem como a conversão das penas em restritivas de direito com fundamento no artigo 44, parágrafo 3º do CP (fl. 12).



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, há fundamentação idônea para fixação do regime fechado, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão de origem:



    O crime, por ficção jurídica, foi praticado em continuidade delitiva, diante de 13 condutas, e a r. sentença apelada impôs o acréscimo respectivo no seu grau máximo (2/3), que deve ser mantido e que, com a adequação das penas a cada um dos crimes, totalizam agora 01 ano, 03 meses e 16 dias de reclusão e, 06 dias-multa. Foi imposto o regime fechado para o cumprimento da pena, que deve ser mantido em razão dos maus antecedentes e reincidência do Apelante, tornando-se as penas necessárias e suficientes para prevenção e reprovação das condutas criminosas (fls. 64/65).



    Assim, fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Quanto ao mais, o pedido de liminar, nos termos em que apresentado, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 5).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator